Tribunal: STF
Processo: ARE 1360796
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    Decido.



    O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003, do Código de Processo Civil de 2015.



    Anote-se que a agravante foi intimada do acórdão atacado em 11 de fevereiro de 2021, sendo que o prazo para interposição do recurso se iniciou dia 12 de fevereiro de 2021, terminando em 5 de março de 2021. A petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 8 de março de 2021, após o término do prazo recursal.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes.



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.120.473/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Ponto facultativo no foro local (Carnaval). Necessidade de comprovação no momento de interposição do recurso, sob pena de seu não conhecimento. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE nº 1.193.552/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Conforme bem assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos casos, “a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais. Caso essas datas sejam feriados locais deve ser colacionado o ato normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento de interposição do recurso”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente